Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-94.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se admite o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE.
– Descontos no benefício previdenciário do consumidor – Prova da Contratação feita por meio de Biometria Facial- Ocorrência - Relação Jurídica Lícita- Devolução em dobro dos valores descontados – Inexigibilidade– Não cabimento:

– Não há que se cogitar em inexigibilidade de dívida, bem como repetição de indébito, em razão de descontos em benefício previdenciário, se houve comprovação de que eles são originários de relação jurídica lícita havida entre as partes, já que devidamente contratados por biometria facial.

- Ausência de vício de consentimento em razão de ser o contratante idoso. Não demonstrada incapacidade ou violação ao dever de informação. Sem ilicitude, ausente o dever de indenizar pelo alegado dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.